Tribunal: TJSP
Processo: 1000102-98.2023.8.26.0066
Classe: Remessa Necessária Cível / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Reexame necessário – Ação popular – Acumulação indevida de funções públicas e privadas – Inocorrência – Diante da ausência de norma impeditiva, não havia óbices a que os agentes públicos se dedicassem a atividades privadas de maneira concomitante ao exercício do cargo público – Ausência de ilegalidade – Recurso desprovido, para manter a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos

Ementa:
Reexame necessário – Ação popular – Acumulação indevida de funções públicas e privadas – Inocorrência – Diante da ausência de norma impeditiva, não havia óbices a que os agentes públicos se dedicassem a atividades privadas de maneira concomitante ao exercício do cargo público – Ausência de ilegalidade – Recurso desprovido, para manter a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.